Tribunal: TJMT
Processo: 1019086-93.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1019086-93.2019.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (428)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO DALTRO NETO - CPF: 821.005.781-20 (ADVOGADO), ECLEZIO SILVA GALVAO - CPF: 632.758.561-20 (REQUERENTE), 14a Promotoria Criminal Especializada na Defesa da Administração Pública e Ordem Tributária (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), ECLESIANE NAYARA LIMA GALVAO - CPF: 053.471.501-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (428) No 1019086-93.2019.8.11.0000

EMENTA:

REVISÃO CRIMINAL – ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR – VÍTIMAS MENORES DE 14 (QUATORZE) ANOS – CRIMES ANTERIORES Á LEI N. 12.015/2009 – APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA INCIDÊNCIA DA ANTIGA LEGISLAÇÃO – INVIABILIDADE – SITUAÇÃO MAIS GRAVOSA AO REQUERENTE – QUESTÃO ENFRENTADA NO APELO – PRETENDIDO REAVIVAMENTO DE TESE – PRETENSÃO QUE NÃO SE COADUNA COM A FINALIDADE DA REVISIONAL –

AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

"Comprovada a existência de violência real ou grave ameaça no crime de estupro, contra vítima menor de 14 anos, há de incidir a causa de aumento da pena previsto no art. 9o da Lei 8.072/90. Precedentes desta Corte. Não obstante a Lei n. 12.015/2009, ao tipificar o delito de estupro, contra vítima menor de 14 anos, previsto no art. 213 do Código Penal, como estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), tenha determinado o recrudescimento da pena, deve ela retroagir, por ser mais benéfica, uma vez que também determinou a revogação da causa de aumento prevista no art. 9o da Lei 8.072/90."
(STJ, HC 144.091/PE)

Em sede de revisão criminal é inviável a rediscussão de teses que foram enfrentadas e afastadas na sentença e/ou acórdão condenatório.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

REVISÃO CRIMINAL (428) No 1019086-93.2019.8.11.0000

REQUERENTE: ECLEZIO SILVA GALVAO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de revisão criminal interposta por Eclézio Silva Galvão, amparada no disposto no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando rescindir acordão que lhe impôs a pena de 25 (vinte e cinco) anos, 2 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime tipificado no art. 217-A, c/c o art. 61, inciso III, f, c/c, o art. 71, c/c o art. 69, todos do Código Penal (estupro de vulnerável, contra duas vítimas, em continuidade delitiva e concurso material).

Em suas razões, sustenta que “
o
s suposto abusos sexuais ocorridos antes da vigência da lei n. 12.015/2009 não podem ser tipificados no art. 217-A, caput, do Código Penal, que se trata de lex gravior quando comparada com a anterior estrutura de tipos criminosos contra a dignidade e liberdade sexual das pessoas
” (sic).

Aduz que, “
com base no que dispõe o próprio texto constitucional, e por todo danos suportado pelo revisionando/autor, evidente dano decorrente da decisão judicial de primeiro grau, que entre outras sanções lhe impôs, postula agora não somente a nulidade da ação penal, com o desfazimento da condenação e de seus efeitos, mas também indenização pelos prejuízos derivados da condenação, o que faz com estribo no artigo 630, parágrafo 1o, do Código de Processo Penal
” (sic) (Id. 28354979).

A Procuradoria de Justiça opina “
pela extinção do processo sem resolução do mérito; se admitida a ação, pela improcedência do pedido revisional
” (sic) (Id. 29368466).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (428) No 1019086-93.2019.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Embora a Procuradoria-Geral de Justiça opine pela extinção da revisional, sem julgamento de mérito, entendo que estão satisfeitos os requisitos que autorizam o processamento da ação.

Sobre o tema, esta é a lição de Carlos Roberto Barros Ceroni:

“A revisão criminal – entendida como verdadeira ação, ainda que de natureza mista – é um direito público subjetivo que o sentenciado tem de pedir ao Estado a prestação de uma atividade jurisdicional, consistente na reparação de injustiças e erros cometidos em sentenças condenatórias findas.

Este direito, no entanto, está subordinado a certos requisitos – denominados de condições da ação ou condições de procedibilidade –, sem os quais o peticionário será declarado carecedor dele, ficando o Poder Judiciário, por conseguinte, impedido e dispensado de conhecê-lo e julgá-lo. Tais requisitos são os seguintes: interesse de agir (legítimo interesse), possibilidade jurídica do pedido e legitimidade (legitimação
ad causam
)”
(Revisão Criminal: características, consequências e abrangência. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2005, p. 99/100).

Semelhante é a doutrina de Sérgio de Oliveira Médici:

“No direito brasileiro, que jamais admitiu revisão
pro societate
, três são os pressupostos essenciais do pedido revisional, todos expressamente indicados no art. 621 do Código de Processo Penal:

1o - existência de sentença condenatória irrecorrível (coisa julgada de autoridade relativa) a ser revista;

2o - configuração de erro judiciário no julgamento impugnado;

3o - pedido formulado em favor do condenado”
(Revisão Criminal. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000, p. 152).

Além disso, apenas depois da análise das provas e das teses suscitadas é que se poderá concluir, indene de dúvidas, que a pretensão do revisionando é rediscutir matéria já decidida.

Assim já decidiu esta Turma:

“[...] 1) Para efeito de cabimento da ação de revisão criminal pelo permissivo do inciso I do art. 621 do CPP, prescinde-se da apresentação de prova nova, bastando a contrariedade da decisão à texto expresso da lei, vale dizer, a ocorrência de
error in judicando
, mais especificamente na valoração do conjunto probatório. Nessa ordem de ideias, o requerente deve, ao menos, afirmar que a sentença ou o processo contém um dos vícios arrolados nos incisos do art. 621, o que será aferido em cognição sumária e provisória. Em outros termos, a propalada contrariedade da decisão à texto de lei traduz requisito que, não raras vezes, entrelaça o juízo de admissibilidade com o juízo de mérito da demanda [...]”
(TJMT, RvC 133917/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 02/02/2017, Publicado no DJE 08/02/2017).

Ademais, apesar de não constar nos autos a certidão de trânsito em julgado, a guia de execução penal (Id. 28354989) demonstra que a condenação tornou-se definitiva para o réu em 22-8-2016, e a sentença está encartada no Id. 248354984, o que atende as exigências do art. 625 do Código de Processo Penal

Destarte, não há se falar em extinção da revisional, sem julgamento de mérito.

A condenação que o requerente pretende rescindir se refere a múltiplos crimes, ocorridos no período de 2001 a 2007, contra as vítimas E.N.L.G. (filha) e G. L. C. (sobrinha), ambas menores de 14 (quatorze) anos.

À época, o crime de estupro estava previsto no art. 213 do Código Penal e o de atentado violento ao pudor no art. 214 da mesma norma, que previam pena de 6 (seis) a 10 (dez) anos de reclusão.

Contudo, no crime cometido com violência presumida, havia acréscimo de 1⁄2 (metade), em razão da causa especial de aumento prevista no art. 9o da Lei n. 8.072/90, resultando em sanção mais severa do que a cominada pelo art. 217-A do Código Penal, que retroagiu em benéfico do réu.

A conclusão, aliás, foi exposta no Recurso de Apelação n. 8288/2016 – interposto pela defesa do requerente –, conforme se vê no trecho transcrito:

Quanto aos crimes de estupro em desfavor da vítima E.N.L.G., e de atentado violento ao pudor contra a vítima G. L. DO C., as penas iniciais não devem ser revistas, tampouco ser realizada nova capitulação de artigos, devendo ser mantidas as penas inaugurais nos termos da alteração trazida pela lei supramencionada.

A pena aplicada com base no artigo 217-A do Código Penal se mostra mais benéfica ao apelante/réu, do que se aplicada com amparo da legislação anterior, como pretende o turno defensivo.

Ressalto, ainda que a pena inicial, parta de 08 (oito) anos de reclusão pelo artigo 217-A, e na legislação antiga, pelo artigo 213 e o revogado 214, inicie em 06 (seis) anos, diante a conjuntura fática do caso ora analisado, a reprimenda corpórea, caso aplicada com base nos últimos dispositivos legais mencionados, irá evoluir além do patamar alcançado pela pena aplicada, quando da utilização da legislação mais recente.

Explico: os crimes foram praticados em desfavor de vítimas menores de 14 (quatorze) anos, sendo assim, caso aplicada a legislação anterior à Lei no. 12015/2009, a pena iria iniciar em 06 (seis) anos, porém, a capitulação, tanto do crime previsto no artigo 213, como no previsto no revogado 214, viria acompanhada da combinação do artigo 224, alínea "a", do Código Penal, e consequentemente, com as implicações do artigo 9o, da Lei no. 8072/90 (Lei de Crimes Hediondos), a qual prevê o aumento da pena, em 1/2 (metade), em razão da violência presumida, o que por si só, torna a aplicação da legislação anterior à norma vigente, gravosa ao apelante/réu, pois, ainda que ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis ao agente ofensor, a pena inicial alcançará o ponto de 09 (nove) anos de reclusão, superior aos 08 (oito) anos, dos quais parte a pena com o advento da lei no. 12015/2009.

Quanto à violência presumida, nos crimes de estupro e atentado violento ao pudor, cometidos contra vítimas menores de 14 (quatorze) anos, firmou entendimento o Supremo Tribunal Federal, conforme:

[...]

No contexto das penas, vejamos como foram aplicadas:

- artigo 217-A, estupro de vulnerável: pena-base: 09 (nove) anos de reclusão, quanto a vítima E.N.L.G., e 08 (oito) anos de reclusão, no que importe à vitima G. L. DO C..

O texto legal de referido dispositivo dispõe:

- artigo 217-A: pena: reclusão, de 08 (oito) a 15 (quinze) anos.

Contudo, o texto legal correto para aplicar-se aos casos sub examine são o artigo 213 (estupro), e o revogado artigo 214, ambos do Código Penal, (atentado violento ao pudor), ambos na forma do artigo 224, alínea "a", também do codex penal.

Tanto o artigo 213, como o revogado artigo 214, ambos do Código Penal, prevê pena de reclusão, de 06 (seis) a 10 (dez) anos.

Ora, é de se ver que a magistrada a quo valendo-se do posicionamento que hoje impera nas cortes superiores e fazendo uma rápida análise aritmética, percebeu ser mais benéfica ao réu a aplicação do artigo 217-A, do Código Penal, para ambos os crimes, quais sejam, o de estupro e o de atentado violento ao pudor.

Assim, não faz jus a pretensão defensiva para que retroaja a legislação anterior à Lei no. 12015/2009, por ser evidentemente, prejudicial ao apelante/réu
(acordão obtido no Primus).

O entendimento está em sintonia com o adotado no Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 12.015/2009. NOVA CAPITULAÇÃO JURÍDICA. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. LEI MAIS BENÉFICA. APLICAÇÃO RETROATIVA. COMBINAÇÃO DE LEIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Após a Lei n. 12.015/2009, os crimes de estupro e de atentado violento ao pudor, quando praticados contra vítima menor de quatorze anos, passaram a ser descritos no art. 217-A, do Código Penal. 2. A mudança legislativa afastou a causa de aumento de pena prevista no art. 9o da Lei dos Crimes Hediondos, que seria aplicável no caso, uma vez que o crime foi praticado mediante emprego de violência real.

3. Por isso, a retroatividade da Lei n. 12.015/2009 mostra-se, de fato, mais benéfica ao acusado, conforme entendimento assente nesta Corte sobre a matéria, no sentido de que "Comprovada a existência de violência real ou grave ameaça no crime de estupro, contra vítima menor de 14 anos, há de incidir a causa de aumento da pena previsto no art. 9o da Lei 8.072/90. Precedentes desta Corte. Não obstante a Lei n. 12.015/2009, ao tipificar o delito de estupro, contra vítima menor de 14 anos, previsto no art. 213 do Código Penal, como estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), tenha determinado o recrudescimento da pena, deve ela retroagir, por ser mais benéfica, uma vez que também determinou a revogação da causa de aumento prevista no art. 9o da Lei 8.072/90." (HC 144.091/PE, Rei. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 01/07/2015).

4. Agravo regimental não provido
(STJ, AgRg no AREsp 1124561/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 22/08/2018).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 12.015/2009. NOVA CAPITULAÇÃO JURÍDICA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. LEI MAIS BENÉFICA. APLICAÇÃO RETROATIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Tendo o Tribunal de origem afirmado a existência de provas da materialidade do delito, não é possível alterar essa conclusão em sede de recurso especial, pois seria necessário o exame do conjunto probatório dos autos.

2. Mesmo tendo a Lei n. 12.015/2009 majorado a pena antes prevista ao crime de atentado violento ao pudor cometido contra vítima menor de 14 anos, agora tipificado como estupro de vulnerável, ainda assim no caso concreto ela será mais benéfica pois também determinou a revogação da causa de aumento prevista no art. 9o da Lei n. 8.072/90.

3. Agravo regimental improvido
(STJ, AgRg no REsp 1652934/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017).

Na verdade, ao confrontar os elementos trazidos na revisional, percebe-se que a defesa busca, pela via oblíqua, reavivar teses que foram sustentadas ao longo da instrução processual, o que não é admissível.

Ao comentar a abrangência da revisão criminal, Carlos Roberto Barros Ceroni observa:

De regra, o simples pedido de reexame das provas que serviram de apoio à decisão condenatória não serve de fundamento para a revisão.
Se o mérito foi apreciado pelo julgado rescindendo; se não surgiram novas provas (novas evidências) e nem houve notícia de falsidade das anteriores; ou se não foi demonstrado de forma firme e objetiva quais os elementos probatórios que não foram levados em consideração pelo julgador, a rigor não se deve conhecer do pedido de revisão, pois esta via recursal não se presta para tanto, mesmo porque não se trata de uma segunda apelação nem representa uma ‘terceira instância’
. Não se pode olvidar que a revisão criminal se caracteriza como uma ação impugnativa, a qual se distingue dos recursos, justamente porque estes é que constituem a sede apropriada para o reexame de toda a matéria.
(Revisão criminal – Características, consequências e abrangência. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2005. PP. 80/81) (sem destaque no origina).

No mesmo sentido se posicionam Eugênio Pacelli e Douglas Fischer:

[...] A revisão criminal não se confunde com a apelação, em que os limites de cognição são bem mais amplos. Aqui só há de se admitir o desfazimento do julgado criminal se houver certeza aferível de plano (sem revolvimento de eventual dissonância probatória) de que se apresenta em descompasso o que provado e o que decidido
(Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 7a Ed. São Paulo: Atlas, 2015, pág. 1316).

E não destoa a jurisprudência:

[...] A ação revisional não é instrumento viável para mera reiteração de teses jurídicas já vencidas na jurisdição ordinária, nem para simples revisão da matéria probatória. A procedência da ação, nas hipóteses indicadas, tem por pressuposto necessário e indispensável, quanto à matéria de direito, a constatação de ofensa “ao texto expresso da lei penal”, ou, quanto à matéria de fato, o desprezo “à evidência dos autos”. [...]
(STF, RvC 5437, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 17/12/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-052 DIVULG 17-03-2015 PUBLIC 18-03-2015).

Diante do contexto expsoto, a improcedência da revisional é impositiva:

[...] Esta Turma tem sistematicamente entendido que a Revisão Criminal não se presta ao reexame de provas , como se fosse um segundo recurso de apelação criminal , cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, dispensando análise subjetiva das provas produzidas, o que, com a devida vênia, não é o caso, estando a condenação calcada no seguro depoimento da vítima e declarações de testemunhas, em perfeita sintonia com o enunciado n. 10/TJMT, aprovado por esta Turma no IUJ n. 101532/2015 em 02/3/2017. 3. Ação de Revisão Criminal improcedente
. (TJ/MT, N.U 1004647-77.2019.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

[...] Quando a ação revisional é proposta com a intenção de apenas provocar o reexame dos fatos e provas coletados no feito originário e já apreciados no recurso de apelação, sem apresentar qualquer fato novo ou prova nova que justifique a modificação do julgado, ou sem que se tenha demonstrado a falsidade daqueles que embasaram a condenação, a sua improcedência é medida que se impõe. Com efeito, a revisão criminal tem por objetivo sanar eventual erro judiciário, não podendo funcionar como uma segunda apelação, mediante reapreciação da prova coletada, sob pena de atentar contra os princípios do livre convencimento e do duplo grau de jurisdição. [...]
(TJ/MT, N.U 1014080-42.2018.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019).

Desse modo, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, julgo
improcedente
o pedido de revisão criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020